Tribunal: TJDFT
Processo: 0732687-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0732687-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANGELA CRISTINA VIANA EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO A DO RESIDENCIAL ARAUCARIAS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pela agravante através do derradeiro petitório que aviara[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente, afere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, a decisão embargada explicitara e resolvera a pretensão apresentada nos exatos lindes em que fora proposta e de conformidade com a delimitação objetiva conferida ao provimento agravado, concluindo pela inviabilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto, por pretender a embargante/agravante suscitar matéria não cognoscível, pois sua apreciação sequer fora ultimada pela instância originária, incorrendo em nítida supressão de instância, de molde a sobejar o agitado desguarnecido de objeto e interesse recursais. Sob essa realidade, ressoa que a pretensão recursal fora devidamente pontuada e elucidada pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como contraditório quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, proceda-se no molde delineado pela decisão embargada. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Embargos de declaração ID 76131139 (fls. 58/83).